Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intimação de terceiro estranho à lide para apresentação de documentos que comprovariam suposta negociação de bens pelas executadas e que rejeitou o pedido de inclusão de honorários advocatícios na planilha do débito, em execução de título extrajudicial movida contra partes beneficiárias da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intimação de terceiro não participante da lide para exibir documentos que estariam em seu poder e que poderiam indicar eventual ocultação de bens pelas executadas; (ii) estabelecer se é possível incluir honorários advocatícios na planilha de débitos mesmo diante da concessão da gratuidade de justiça às devedoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exibição de documentos por terceiro estranho ao processo depende da demonstração de indícios mínimos da existência dos fatos alegados, sob pena de configurar diligência inócua e violadora dos princípios da efetividade e da duração razoável do processo.
4. A responsabilidade pela indicação de bens penhoráveis cabe ao exequente, conforme o art. 798, II, do CPC, cabendo ao juiz atuar em cooperação, mas sem substituir as partes em sua iniciativa probatória, especialmente na ausência de elementos concretos que justifiquem a medida pretendida.
5. Medidas processuais que demandam tempo e esforço do Judiciário, mas carecem de utilidade concreta, devem ser evitadas, conforme entendimento da jurisprudência do STJ e desta Corte.
6. Quanto à inclusão dos honorários advocatícios na planilha de débitos, o art. 98, § 3o, do CPC impõe condição suspensiva de exigibilidade, exigindo prova de alteração na situação de hipossuficiência, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 373, I, 798, II, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.142.350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024; TJDFT, Acórdão 1985754, AI 0747074-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01.04.2025, DJe 11.04.2025.

(Ive)